Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0725023-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por KAREN CRISTINA MARQUES LIMA, em favor de RODRIGO PEREIRA DA SILVA (réu), em face da decisão (ID 27844832, p. 31/34) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, na Ação Penal no 0000777-16.2019.8.07.0012, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 27844819), a impetrante afirma que há dúvida em relação à autoria, pois a vítima muda a sua versão diversas vezes. No dia dos fatos a vítima reconheceu o paciente por foto. Porém, um ano depois, a vítima foi reinquirida e afirmou ter certeza de que não foi o paciente que cometeu o crime, tendo o reconhecido apenas porque foi “pela cabeça do povo”. Devido a isso o paciente foi solto, no entanto, em audiência de instrução e julgamento a vítima novamente alterou seu depoimento, dizendo que o paciente foi o autor do crime e que teria entrado em contato com ela por telefone. Considera que a vítima foi influenciada ou até mesmo obrigada a declarar que o paciente é o autor do crime, pois sequer sabe as características do autor do delito. Acrescenta que em uma oportunidade a vítima indicou Wagner Araújo ou Kaka como autor dos disparos, sendo que o próprio Wagner, em 10/05/2021, confessou o crime, por meio de chat em rede social, pedindo desculpas à família do paciente. Alega que não há elementos que possam fundamentar a prisão preventiva do paciente, pois é pai de família, provedor do lar, microempresário e frequenta a igreja. Embora tenha sido condenado em 2015, ficou todo esse tempo sem ser acusado de qualquer outro crime. Argumenta que há fatos novos, consistentes no relato de Wagner assumindo o crime, a mesma pessoa que a vítima já indicou como autor do crime desde o princípio do processo. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 21340042): (...) Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. De fato, este juízo não perde de vista que a prisão cautelar deve ser apreciada sob o critério da excepcionalidade, uma vez que não pode significar mera antecipação de eventual condenação. Verifica-se que o pedido de prisão preventiva encontra amparo legal, haja vista o atendimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram reforçados ao longo da instrução processual, especialmente após a audiência de instrução processual penal de ID. 73680244. Debruçando-se nas declarações da vítima, verifico que a segregação cautelar do acusado é imprescindível para assegurar a correta instrução criminal, pois, do que se observa dos autos, a depoente teria recebido reiteradas mensagens intimidadoras do réu (via Whatsapp) logo após o crime, tudo com o intuito de escusá-lo da eventual responsabilidade penal. De fato, embora as supostas mensagens não tenham enveredado ameaças diretas, infere-se que as missivas intimidadoras foram perpetradas de modo subliminar, velado ou implícito, as quais foram suficientes para causar temor de represálias à ofendida. O intuito do réu seria direcionar a versão da vítima em seu favor, o que, consequentemente, obsta o relato espontâneo e voluntário acerca dos fatos presenciados. Tanto que a vítima, temerosa com as mensagens recebidas, teria alterado a versão inicial e negado o envolvimento do réu na empreitada criminosa, narrativa desmentida na instrução criminal. Note-se que a vítima mostrou-se temerosa e trêmula durante o seu depoimento em Juízo, o que reforça a contemporaneidade da influência do acusado sobre a depoente, diante do conjectural risco de retaliações. Como se não bastasse, o temor imposto à vítima tem dificultado a apuração dos fatos, a exemplo da noticiada mudança da depoente desta cidade. O acusado ostenta condenação criminal pelo crime de associação criminosa, por integrar a facção criminosa conhecida como "Gangue da Matinha", circunstância conhecida pela vítima e que teria reforçado o medo em colaborar com a persecução penal. Acrescento que a ofendida declarou em Juízo que trocou o número do seu telefone em razão das mensagens enviadas pelo réu. Nesse cenário, a medida extrema se justifica para o regular andamento da instrução criminal, a fim de evitar que o réu empreenda esforços para alterar os demais depoimentos a serem prestados, bem assim, caso pronunciado, as oitivas na sessão plenária do Tribunal do Júri. Logo, impõe-se a prisão preventiva para a garantia da correta instrução processual penal. Está patente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para restabelecer para garantir a realização da instrução penal de forma eficaz, ainda mais quando pendente o depoimento do marido da vítima nesta primeira fase do Juri. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RODRIGO PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, para assegurar a correta instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a necessidade de assegurar a correta instrução criminal, uma vez que o paciente teria mandado mensagens para a vítima, afirmando não ter sido o autor do delito. Devido a esse fato, a vítima se sentiu intimidada, trocando de número de telefone e mudando de cidade. O paciente foi pronunciado pela conduta prevista no 121, § 2°, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e está preso preventivamente desde o dia 15/10/2020. Embora a impetrante tenha apontado as divergências nos depoimentos da vítima e juntado aos autos prints de conversas da família do paciente com Wagner, pessoa que estaria assumindo a autoria delitiva, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liberdade do paciente em sede liminar. É fato incontroverso que o paciente contatou a vítima já durante o curso do processo, o que pode justificar eventual mudança no depoimento da vítima. Ademais, o paciente possui passagem por associação criminosa, por ter integrado facção criminosa conhecida como “Gangue da Matinha”. Ressalte-se que o Juízo de origem ainda não se manifestou sobre os “fatos novos” consistentes nas conversas colacionadas aos autos, nas quais Wagner assume a autoria delitiva. Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021 17:28:43. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator